Tribunal: STF
Processo: HC 266085
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-06
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.029.748/SP, submetido à relatoria do Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06). 



    De acordo com a denúncia: 



    BRUNO OCTÁVIO FRANÇA CURVELO SILVEIRA DA SILVA trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 27 (VINTE E SETE) porções do entorpecente “Cannabis sativa, L”, conhecida como “maconha”, pesando 32,990 gramas e 02 (DOIS) eppendorfs, contendo a substância entorpecente METIL BENZOIL ECGONINA, conhecida como “cocaína”, pesando 0,600 gramas; apreendidas (fls. 18) e periciadas (fls. 11/13 e 46/48), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público, “a fim de fixar a pena privativa de liberdade de Bruno Octávio França Curvelo Silveira da Silva em 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado”. O acórdão ficou assim ementado: 



    APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Tráfico de drogas, na modalidade privilegiada, em regime inicial aberto (artigo 33, caput e §4º, da Lei n° 11.343/2006). Pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos. Recurso ministerial. Pleitos de afastamento do redutor do privilégio e da substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, além da imposição de regime inicial fechado. Atos infracionais pretéritos análogos ao delito de tráfico, demonstrando envolvimento com o narcotráfico desde a adolescência. Circunstâncias judiciais desfavoráveis configuradas. Majoração de 1/6 sobre a pena-base. Inexistentes circunstâncias atenuantes ou agravantes. Ausência do requisito consistente em não se dedicar a atividades criminosas. Redutor incabível. Gravidade concreta do crime, hediondez, natureza das drogas apreendidas e forma de acondicionamento que impossibilitam a substituição. Regime fechado reputa-se necessário ante a dependência gerada pelas substâncias ilícitas apreendidas e pelo endividamento do réu junto ao tráfico. Precedentes. RECURSO PROVIDO.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O STJ não possui competência para revisar condenações transitadas em julgado por meio de habeas corpus, conforme o art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, que limita sua competência originária às revisões criminais e ações rescisórias de seus próprios julgados.



    5. A jurisprudência do STJ estabelece que o habeas corpus não deve ser conhecido quando manejado como substitutivo de revisão criminal em hipóteses que não inauguram a competência da Corte. 



    6. Não foi identificada ilegalidade flagrante no julgado impugnado que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem “para cassar o acórdão do TJSP e restabelecer integralmente a sentença de 1º grau, que aplicou o redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 na fração de 2/3, fixando a pena em 1 ano e 8 meses, em regime aberto, com substituição por penas restritivas de direitos”.



    É o relatório. Decido.



    As alegações trazidas na presente impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que seria inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    A presente hipótese, contudo, apresenta excepcionalidade. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários a CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 ss). 



    No caso, quanto à imputação referente ao crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, o paciente foi condenado a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos. O Juízo de origem reconheceu o denominado tráfico privilegiado, ao fundamento de que: 



    [...] considerando a primariedade do acusado e não havendo informações concretas de que o mesmo seja integrante de organização criminosa e nem que estivesse se dedicando com habitualidade ao tráfico de drogas, entendo que o mesmo faz jus ao redutor previsto no parágrafo quarto, do artigo 33, da lei 11.343/2006.



    O Tribunal de Justiça local, entretanto, afastou a causa especial de redução de pena. 



    Não vislumbro quadro apto a afastar o redutor do tráfico privilegiado. A quantidade de drogas apreendidas — 32,99g de maconha e 0,6g de cocaína — não se mostra excessiva, de modo que melhor se amolda ao caso a conclusão pela aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, cujo dispositivo é voltado a hipóteses como a presente, que retratam quadro de traficância eventual ou de menor gravidade. Nesse mesmo sentido: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 129.466, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/10/2015; RHC 118.195, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/10/2013; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Rel. p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012.



    Portanto, a reprimenda, tal como fixada pelo Juízo de primeira instância (1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, “substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade [...]; e 176 dias-multa”), mostra-se adequada e suficiente à repressão e prevenção do crime. 



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno ( Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império . Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo” (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 



    Diante do exposto, com base no 192 do Regimento Interno do STF, CONCEDO a ordem de HABEAS CORPUS, a fim de restabelecer a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP (Ação Penal 1503001-41.2024.8.26.0530). 



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente